Tribunal: STF
Processo: HC 169740
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. 3. Prisão preventiva. Decisão de pronúncia. 4. Excesso de prazo para formação da culpa. Constrangimento ilegal. Inocorrência 5. Transcurso regular do feito. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.